Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000899-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JAURU
AGRAVANTE: JUNIA CRISTINA MARQUES DAS NEVES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Junia Cristina Marques das Neves contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Figueirópolis D’Oeste e do Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste, indeferiu a liminar.
Assegura que se inscreveu no “processo de escolha para o Conselho Tutelar” regido pelo Edital no 1, de 4 de julho de 2019, do Município de Figueirópolis D’Oeste, e participou “de todo o processo eleitoral, regularmente, no qual obteve 78 votos, ficando em 5o lugar na classificação”, todavia “não tomou posse em razão de não cumprir o item 3, letra i, do Edital 01/2019.”.
Assevera que “no ato da posse, a mesma recebe a notícia verbalmente, que não tomaria posse, pois não possuía CNH-B, sem ser-lhe disponibilizado qualquer documento ou oportunidade para recorrer administrativamente.”.
Afiança que “as autoridades coatoras não tem poderes para legislar e, as mesmas, violam a própria lei local municipal no 655/2015, ao exigir CNH para ser membro do Conselho Tutelar de Figueirópolis D’Oeste/MT, e, não permitir que a candidata eleita tome posse como titular.”.
Afirma que “afigura-se desarrazoável e contrário ao Princípio da Igualdade (art. 5 da CF/1988), a exigência em lei municipal de CNH para o cargo de Conselheiro Tutelar, por ser a função de motorista estranha às suas atribuições”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “determinar a suspensão dos efeitos do ato abusivo e ilegal das autoridades coatoras que culminou na desclassificação da agravante no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT para o período de 2020/2024, bem como para que seja empossada a agravante Junia Cristina Marques das Neves, no aludido cargo, para o qual foi eleita, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Destarte, compulsando o carreado à inaugural, em especial o edital de regência do certame n. 01/2019 (ID 28053880), verifico dele constar, expressamente, quais os requisitos necessários e admitidos para o preenchimento do cargo disputado pela parte impetrante, ou seja, possível depreender que para o cargo de Conselheiro Tutelar é necessária CNH de categoria ‘B’, conforme item 3, alínea ‘i’ (ID 28053880 – pág. 3).
O edital do certame não foi impugnado tempestivamente, de modo que, hígido e não contrariando o ordenamento jurídico, deve ser o balizador das questões nele disciplinadas.
Nesse prisma, não tendo a decisão do ora impetrado extrapolado os limites de discricionariedade, próprios da Administração Pública, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
[...]
Posto isso, indefiro o pedido liminar formulado nos autos.
Notifique-se a Autoridade referida na inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as necessárias informações.
Decorrido o prazo, oportunize-se manifestação ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 31217977, fls. 81).
O Edital no 1, de 4 de julho de 2019 de convocação para “Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024”, no ponto de interesse, assenta:
[...] 3. Dos Requisitos Básicos Exigidos dos Candidatos a Membro do Conselho Tutelar:
3.1 Por força do disposto no art. 133, da Lei no 8.069/90, e do art. 20, da Lei Municipal no 655/2015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher cumulativamente, os seguintes requisitos:
[...]
i) Possuir carteira nacional de habilitação – CNH B.
[...]
16.7 O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha. [...]. (Id. 31217974, fls. 29/40). [sem negrito no original]
No entanto, mesmo ciente da exigência, a agravante descumpriu a regra do Edital ao se inscrever sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, o que não se admite.
Assim, em razão de não preencher os requisitos exigidos no edital a agravante não tomou posse, consoante declaração do Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste:
Declaração
O Município de Figueirópolis D’Oeste-MT, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.367.762/0001-93, com sede na Rua Santa Catarina, CEP no 78.290-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Flausino Vilela, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n. 726.733.626-49, residente e domiciliado na Rua São Paulo, n. 127, declara para os devidos fins que a senhora Júnia Cristina Marques das Neves, brasileira, solteira, conselheira tutelar, portadora do RG n. 2192822-3/SSPMT, inscrita no CPF n. 044.786.681-83, residente e domiciliada na Rua Alagoas, s/n, Centro, Figueirópolis D’Oeste-MT, não tomou posse, na solenidade realizada no dia 10 de janeiro de 2020 para a entrega dos Termos de Posse para os Conselheiros Tutelares eleitos no pleito realizado em 06 de outubro de 2019, em razão de não cumprir o item 3, letra i, do Edital n. 01/2019 que subsidiou a eleição para Conselheiro Tutelar do Município de Figueirópolis D’Oeste-MT.
Figueirópolis D’Oeste-MT, 10 de janeiro de 2020.
Eduardo Flausino Vilela
Prefeito Municipal (Id. 31217977, fls. 77). [sem negrito no original]
Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro a relevância dos fundamentos, a autorizar o deferimento da liminar, em antecipação de tutela da pretensão recursal, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator